Tribunal: TJSP
Processo: 1501065-50.2020.8.26.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal – Alegação de ausência de indícios suficientes de autoria – Não verificação de plano – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal – Alegação de ausência de indícios suficientes de autoria – Não verificação de plano – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.